Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-22.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001592-22.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANA ANGELICA MACHADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. – FALHA NA GESTÃO DAS CONTAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1150. Outrossim, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP, com fulcro no aludido tema.

O Banco do Brasil tem a obrigação de garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros nas contas do PASEP, bem como fornecer informações detalhadas aos beneficiários.

A administração inadequada das contas PASEP configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a necessidade de restituição dos valores devidos aos titulares das contas.

Outrossim, no tocante à restituição dos valores, restou demonstrado que os autores não receberam os montantes corretos em seus resgates do PASEP, tendo em vista que o Banco do Brasil não apresentou provas suficientes para desconstituir a presunção de irregularidade na gestão das contas. Assim, é devida a devolução dos valores, devidamente corrigidos.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001592-22.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ANA ANGELICA MACHADO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer o recurso,
e julgar não provido
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .